Tribunal: STF
Processo: Súmula 402
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 402

Vigia noturno tem direito a salário adicional.

[{"tipo": "topico", "texto": "Adicional noturno e fundamento infraconstitucional autônomoEm 3 de maio de 2012, neguei seguimento ao agravo nos autos do recurso extraordinário interposto pelo Município de Santa Maria Madalena/RJ contra julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o qual decidira ser nulo o ato administrativo que suspendeu o pagamento do adicional noturno aos guardas municipais. (...) 3. Alega o Agravante que \"o recurso extraordinário deve ser admitido, uma vez que, ao contrário do decidido pela 3ª Vice Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o Recorrente indicou de forma clara que ao se garantir direito ao pagamento de adicional noturno aos guardas municipais que trabalham em regime de revezamento estar-se-ia violando o artigo 7º, IX, e o artigo 39, parágrafo 3º, daConstituição da RepúblicaFederativa do Brasil, não sendo, portanto, caso de incidência daSúmula 284do Egrégio Supremo Tribunal Federal\". (...). 3. Conforme posto na decisão agravada, o julgado recorrido tem fundamento infraconstitucional autônomo (art. 71 da Lei Complementar municipal n. 2/2003), que não pode ser revisto em recurso extraordinário, razão pela qual incide na espécie aSúmula 283do Supremo Tribunal Federal.[ARE 665.283 AgR, rel. min.Cármen Lúcia, 1ª T, j. 29-5-2012,DJE115 de 14-6-2012.]"}]